Tribunal: TJPA
Processo: 0805879-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805879-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL ROGERIO MIRANDA NEVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805879-17.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

EMBARGANTE: DANIEL ROGÉRIO MIRANDA NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO
.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por DANIEL ROGÉRIO MIRANDA NEVES, em face do ACORDÃO ID n° 25952205, que negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID n° 26723197), o Embargante sustém a existência de omissão no decisum, alegando que não foram apreciados os documentos que comprovam a sua gratuidade, devendo tal omissão ser sanada através destes embargos, com consequente deferimento do benefício da justiça gratuita.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material."

No caso em exame, o Embargante alega que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter apreciado que os documentos comprobatórios juntados na origem eram suficientes para provar sua alegada hipossuficiência financeira, pretendendo, com isso, a vista aos documentos e consequentemente o deferimento da gratuidade da justiça.

Todavia, razão não lhe assiste.

O julgado foi claro e expresso ao consignar que a concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser presumida com base em simples declaração, não é automática, devendo ser indeferida quando o Juízo achar que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira alegada.

Ressaltou-se, ainda, que o juízo de primeiro grau oportunizou ao recorrente a juntada de documentos comprobatórios complementares, o que não foi cumprido.

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida. O que se observa, em verdade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir a matéria já examinada por este Colegiado, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Não se constata, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão apreciou de forma suficiente todas as questões pertinentes, concluindo pela inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência, fundamento bastante para manter o indeferimento da gratuidade processual.

Dessa forma, estando constatado que a decisão embargada não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada. Aliás, o meio processual escolhido pelo autor não é adequado para os fins colimados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve OMISSÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025